Tribunal: STF
Processo: ARE 1475127
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar nº 1/13 do Município de Castanhal/PA. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Criação de cargos em comissão de procurador e de assessor jurídico. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido.



    1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos do pronunciamento judicial atacado impede o conhecimento do agravo interno (art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil). Precedentes.



    2. No julgamento do Tema nº 1.010 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, em homenagem ao princípio do concurso público, a criação de cargos em comissão pressupõe que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando para o desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais. O acórdão recorrido, portanto, não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal firmado no âmbito do Tema 1.010 da Repercussão Geral.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.